Tribunal: TJSP
Processo: 1014583-90.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014583-90.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
L LONGUINI SILVA VEÍCULOS ME, é embargado JAILSON PORTELA PONTES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014583-90.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 29194 2/3
VOTO No: 29.194
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1014583-90.2016.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EMBARGANTE: L. LONGUINI SILVA VEÍCULOS ME
EMBARGADO: JAILSON PORTELA PONTES
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E
OUTRO
Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
259/264, com denúncia de omissão quanto à extensão do dano e defende haver excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa da embargante e o suposto dano sofrido pelo
apelado.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, não há omissão, contradição e/ou obscuridade
autorizantes deste recurso, porquanto restou consignado no v. acórdão, embora haja
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014583-90.2016.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 29194 3/3
mesmo dano moral e ainda que não se o mensure em moeda, mesmo porque o autor
indicou dever essa indenização ser posta em vinte salários mínimos, cuida-se de situação
sem previsão legal, por não haver valor tarifado, nem regrado pela jurisprudência.
Isso observado, concluiu a Turma Julgadora em manter o valor
final fixado no I. Juízo de origem (R$10.000,00), pois guarda razoabilidade com o
evento danoso, importe razoável para recompor a situação, sem favorecimento irregular
ao autor e para não tornar irrelevante à ré.
Inexistem, pois, omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, tanto que a busca é rediscutir o julgado, em evidente caráter infringente, que
somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração.
Como visto, a tese recursal não pode vingar, com nota de que,
neste julgamento, e por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem
houve afronta a quaisquer preceitos legais ou constitucionais, notadamente, o artigo 944,
parágrafo único do Código Civil.
Anoto que eventuais novos embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator